Tribunal: TJMT
Processo: 1018023-28.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018023-28.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGANTE), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (EMBARGADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (EMBARGADO), MARCIO RUBENS PASSOLD - CPF: 679.187.789-87 (ADVOGADO), MARIA ANGELA KEIKO TAIRA - CPF: 280.034.848-80 (ADVOGADO), LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - CPF: 015.527.569-04 (ADVOGADO), FELIPE SA FERREIRA - CPF: 028.811.239-37 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), LIGIA CARDOSO - CPF: 357.206.958-00 (ADVOGADO), JOSE LUIS FINOCCHIO JUNIOR - CPF: 269.479.538-20 (ADVOGADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), VALERIO DE OLIVEIRA MAZZUOLI - CPF: 218.105.788-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FLAVIO PANSIERI - CPF: 024.880.099-03 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), JOSE LUIS FINOCCHIO JUNIOR - CPF: 269.479.538-20 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (EMBARGANTE), LIGIA CARDOSO - CPF: 357.206.958-00 (ADVOGADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), VALERIO DE OLIVEIRA MAZZUOLI - CPF: 218.105.788-50 (ADVOGADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (EMBARGANTE), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGADO), FELIPE SA FERREIRA - CPF: 028.811.239-37 (ADVOGADO), FLAVIO PANSIERI - CPF: 024.880.099-03 (ADVOGADO), LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - CPF: 015.527.569-04 (ADVOGADO), MARCIO RUBENS PASSOLD - CPF: 679.187.789-87 (ADVOGADO), MARIA ANGELA KEIKO TAIRA - CPF: 280.034.848-80 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1018023-28.2022.8.11.0000

EMENTA

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - IMÓVEL ADJUDICADO – NULIDADE DOS ATOS REALIZADOS NA DEMANDA EXECUTIVA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO QUE O CRÉDITO BUSCADO NA DEMANDA SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DOS AGRAVADOS – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA – REJEITADAS - PRECLUSÃO E DECADÊNCIA - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA - INOCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - AMBOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADOS DESPROVIDOS.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error
in
judicando
.

É caso de desprover os declaratórios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de
embargos
de declaração quando a parte embargante pretende a
rediscussão
da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

Se não restar caracterizado o caráter protelatório no ajuizamento de Embargos de Declaração, não
há como aplicar a multa do artigo 1.026 do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuidam-se de Recursos de Embargos de Declaração opostos por
José
Pupin
e Vera Lúcia Camargo
Pupin
– Em Recuperação Judicial
e
Banco John Deere
S.A
., contra acórdão proferido no RAI Nº
1018023-28.2022.8.11.0000, assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - IMÓVEL ADJUDICADO – NULIDADE DOS ATOS REALIZADOS NA DEMANDA EXECUTIVA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO QUE O CRÉDITO BUSCADO NA DEMANDA SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DOS AGRAVADOS – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA – REJEITADAS - PRECLUSÃO E DECADÊNCIA - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA - INOCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Decisão recorrida proferida em sede de Juízo da execução, conforme autoriza o artigo 1.018, §1º, do CPC, que nada mais fez do que alinhar o posicionamento jurídico com o que restou decidido e consolidado pela e. STJ, no julgado do
REsp
1.798.642/MT, é circunstância que afasta o argumento do recorrente de que a decisão violou o contraditório e a vedação da não surpresa. Ausência de inovação na demanda ou mesmo adoção de fundamentos que seriam desconhecidos pelas partes, razão pela qual ausente a nulidade da decisão recorrida.

Age com acerto a decisão recorrida que, ao aplicar os efeitos de decisão proferida no âmbito de Recurso Especial, torna nula a adjudicação do imóvel realizada na presente demanda executiva, com o cancelamento da carta de adjudicação expedida em favor do Banco, bem assim de todos os atos praticados na presente execução.

Se no âmbito do Recurso Especial fora determinada a submissão dos créditos do Banco agravante, constituídos até a data do pedido da recuperação judicial aos efeitos daquele processo, independentemente do momento de inscrição do produtor rural na competente Junta Comercial, é circunstância que se apresenta como questão antecedente e com caráter de prejudicialidade, em relação ao regular prosseguimento da execução. Logo, não há se falar em decadência do direito à impugnação da adjudicação, frente ao decurso de prazo para ingresso de ação autônoma.

Se o próprio STJ definiu acerca da sujeição do crédito do recorrente aos efeitos da ação
recuperacional
e especificadamente no
REsp
1.798.642-MT, declarou a sujeição do crédito do Agravante aos efeitos da recuperação judicial, independente do momento do registro das pessoas físicas dos produtores rurais na junta comercial, não há se falar em incompetência do juízo para decidir sobre a
concursalidade
do crédito em questão.”

Em suas razões,
José
Pupin
e Vera Lúcia Camargo
Pu
p
in
– Em Recuperação Judicial
,

pedem que seja integrado ao acórdão o entendimento de que a
extraconcursalidade
sequer poderia ser discutida pelo Banco embargado, porque o próprio escolheu créditos não garantidos por aliena
ção fiduciária para prosseguir com a execução
(id
157521173).

Nos seus
Declaratórios
,
o
Banco John Deere

S.A
,
alega
omissão
acerca da aplicação do artigo 966, §4º do
CPC, bem assim a forma de anulabilidade de atos processuais juridicamente perfeitos
, que partiu de uma análise “simplória”
que, se mantida, importará na violação e negativa de vigência do artigo 5º, XXXVI da CF, artigos 877, §1º, 966, §4º e 282, todos do CPC

(id 157534650)
.

Argumenta q
ue se houve o
ato homologatório

(adjudicação) no curso da execução, eventual anulação deve obedecer a forma e tempo, isto
é, por meio de ação autônoma e não no próprio processo, por força dos artigos 5º, XXXVII
da CF, 877, §1º, 966, §4º e 282, todos do CPC
.

Requer esclarecimento acerca da avaliação da extensão dos efeitos da decisão do STJ
no
REsp
1.798.642-MT, para verificar se pode produzir efeitos imediatos na anulação nos próprios autos executivos
, porque tratou exclusivamente acerca da verificação da sujeição ou não dos créditos à recuperação judicial, “
não apreciou a matéria sobre o impedimento ou manutenção de adjudicação já realizada”
.

A
ssegura
que
o STJ tem entendimento de que é irrelevante quais as razões as que forçam a revisão do ato homologatório – seja de arrematação ou adjudicação, caso em que eventual anulação deve ser feita por via judicial
própria
que advém do ato jurídico perfeito contido nos artigos 903, 877, §1º e 5º XXXVI da CF.

Requer apreciação acerca da aplicação do precedente de
AgInt
no
REsp
n. 1.838.866/DF (23/08/2022), nos termos do artigo 489, §1º VI, do CPC
, em que fora reconhecido que a ausência de oposição de recurso para obstar a concretização da adjudicação, enseja a competente propositura de ação anulatória autôn
oma.

Por fim, argumenta que há contradição no acórdão, porque
a discussão acerca da submissão dos créditos só ocorreu em 2021 e a tute
la provisória concedida pelo STJ, sobreveio apenas em 2019, após a expedição da carta de adjudicação e
sequer diz respeito a penhora da área adjudicada.

Pede, ao final, sejam atribuídos efeitos infringentes
aos declaratórios para após enfrentadas as supostas omissões e contradições, seja mantida hígida a adjudicação do imóvel, bem assim o
prequestionamento
e
xpresso dos artigos
5
º,
XXXVI, da CRFB; art. 877, § 1º; art. 903, §§ 1º e 4º; art. 966, §4º; art. 1.022, e incisos, do CPC e art. 489, §1º, inciso I, IV e VI, do CPC; ante a regra obrigatória dos precedente
s
do STJ: RMS n. 44.165/MS,
AgInt
no
AREsp
n. 1.685.071/RS,
REsp
n. 1.838.866/DF,
REsp
1.655.729/PR
.

Contrarrazões pelo desprovimento dos Declaratórios (id
158449665 e
159584667
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O ora
embargante BANCO JOHN DEERE S.A
alega presença dos vícios da omissão e contradição, acerca da condução e conclusão do acórdão que mante
ve
a decisão agravada
.

A decisão proferida pelo Juízo da execução
reconheceu
que o crédito buscado na demanda se submete aos efeitos da Recuperação Judicial dos executados, por força do trânsito em julgado do
REsp
1.798.642-MT
.

A consequência ensejou a nulidade d
a adjudicação do imóvel objeto da matrícula 7.080, com o cancelamento da carta de adjudicação expedida em favor do Banco, bem assim de todos os atos praticados na presente execução.

Ocorre que o acórdão embargado não se ressente dos alegados vícios.

Especificamente, acerca
do não enfrentamento acerca da aplicação do artigo 966, §4º, do CPC, pretende convencer
pela necessidade de ação autônoma para deliberar-se acerca de eventual anulação da adjudicação levada a efeito contra os embargados.

Ao analisar o ponto,
de forma fundamentada, o acórdão entendeu que, no caso, a anulação da adjudicação
não
se deu por força de atos formais
, estes sim vinculados à eventual ação autônoma
(
artigo 903, §4º, do CPC
).

De forma sintetizada, entendeu-se que se trata de aspecto que transcende os dispositivos invocados e
supostamente violados (
art. 877, § 1º; art. 903, §§ 1º e 4º; art. 966, §4º
, todos do CPC),
em razão
dos efeitos da decisão proferida no
Recurso Especial 1.798.642-MT
.

Nesse sentido, destaca-se do acórdão impugnado:

“
É que a anulação do ato decorre dos efeitos oriundos do acórdão proferido no
REsp
1.798.642-MT, que por sua vez, ao determinar a sujeição dos créditos do banco recorrente aos efeitos da recuperação judicial dos agravados, desautoriza que o produto da adjudicação levada a efeito pelo banco seja utilizado para quitação de créditos fora dos parâmetros estipulados no plano de recuperação judicial.

São os efeitos da decisão proferida no âmbito do Recurso Especial 1.798.642-MT que ensejaram o reconhecimento da nulidade adjudicação, frente a
concursalidade
dos créditos e não atos formais e materiais da adjudicação em si, o que afasta o entendimento do banco de que estaria precluso ou mesmo se operaria a preclusão no caso específico.

A reforma do acórdão proferido por esta Corte, no âmbito do Recurso Especial que determinou a submissão dos créditos do Banco John Deere S.A, constituídos até a data do pedido da recuperação judicial aos efeitos daquele processo, independentemente do momento de inscrição do produtor rural na competente Junta Comercial, se apresenta como questão antecedente e com caráter de prejudicialidade, em relação ao regular prosseguimento da execução.”

Dito isso, o entendimento do acórdão recorrido foi pela desnecessidade de ajuizamento de ação autônoma, em razão do posicionamento do C. STJ, no sen
tido de reconhecimento da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial dos embargados.

No ponto, não se conhece do
pedido para que seja enfrentada a aplicação do precedente do
AgInt
no
REsp
n. 1.838.866/DF, na medida em que dele o Embargante sequer cogitou em suas razões do agravo.

No que tange ao suposto vício da contradição, defende o Banco Embargante, que não procede o entendimento
posto no acórdão no sentido
de que
os Embargados sempre defenderam a submissão do crédito aos efeitos da ação
recuperacional
, porquanto referida questão só teria surgido no ano de 2021, muito depois da adjudicação (
2018).

Esclareça-se
, primeiro
, que a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que não ocorreu.

Ocorre que d
e forma expressa o ponto foi tratado e repelid
o, no sentido de que
“...
não há se falar em preclusão porque não fora interposto recurso contra a homologação da adjudicação, porquanto o que os executados defenderam sempre foi a submissão dos créditos do agravante aos efeitos da ação
recuperacional
, isto é, matéria muito mais abrangente que atos formais da adjudicação em si
”
.

É incontroversa a grande discussão travada entre as partes, acerca da sujeição do crédito aos autos da Recuperação Judicial, inclusive
foi por força de recurso de agravo de instrumento interposto pelo próprio Banco embargante que, inicialmente, fora reformada a decisão do juízo da recuperação judicial e
, após, mantida pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, desde há muito
os embargad
os defendem a
concursalidade
dos seus créditos.

O Embargante, argumenta, ainda, contradição
,
porque a discussão acerca da submissão dos créditos só teria ocorrido em 2021 e a tutela provisória concedida pelo STJ, após a expedição da carta de adjudicação e sequer diz respeito a penhora da área adjudicada
, mas sim sobre maquinários.

Transcreve-se trecho do acórdão impugnado, cuja leitura simples e sistematiza, evidencia, sem dificuldade de compreensão,
que não há contradição entre os fundamentos do acórdão e sua
conclusão
:

...”
Sabe
-se que há longos, em razão do pedido de processamento do pedido de Recuperação Judicial dos agravados, travou-se forte discussão no âmbito desta Corte, acerca da sujeição ou não dos créditos em momento anterior ao registro de produtor rural na junta comercial do Estado.

Assim é que, o Banco Jonh Deere, se insurgiu contra decisão que, ao deferir o processamento da recuperação judicial, admitiu a inclusão de débitos anteriores ao registro dos agravados como empresários por meio do
RAI 1012893-33.2017.8.0000
, sendo certo que esta Corte entendeu pelo provimento do pedido para
“afastar os créditos do agravante do âmbito dos efeitos da recuperação judicial dos agravados, constituídos antes da inscrição dos mesmos como empresários na Junta Comercial”.

Ocorre que referido acórdão foi objeto de Recurso Especial nº 1.798.642/MT (2019/0050468-2), interposto pelos agravados executados, em cujo recurso defenderam violação aos
arts
. 1º, 47, 49 e 190 da Lei nº 11.101/05, 45, 966, 967, 970 e 971 do Código Civil, a fim de convencer acerca da submissão ao seu processo de recuperação judicial, de todos os créditos existentes na data do pedido e não excluídos por lei, independentemente do fato de terem sido tais créditos constituídos anteriormente à inscrição do devedor na Junta Comercial. Destaca-se que fora concedida tutela provisória para atribuir efeito suspensivo ao acórdão desta Corte.

No julgamento de mérito do
Recurso Especial nº 1.798.642/MT
, é incontroverso que foi reformado o entendimento desta Corte, no sentido de se autorizar a inclusão dos créditos do exequente Banco John Deere S.A, mesmo que constituídos antes da inscrição destes como empresários na junta comercial.”

Bem a propósito, destaca-se decisão monocrática proferida no

AgInt
no RECURSO ESPECIAL Nº 1.798.642 - MT (2019/0050468-2
),

que
manteve a decisão monocrática que proveu referido Recurso Especial:

“Trata-se de agravo interno interposto por BANCO JOHN DEERE S/A contra decisão que deu provimento ao recurso especial dos agravados para admitir a inclusão dos créditos do agravante no âmbito da recuperação judicial dos então recorrentes (e-STJ, fls. 1.931/1.939).

(...) Como visto, o
Eg
. Tribunal de origem entendeu que os créditos do BANCO JOHN DEERE S/A não se sujeitariam aos efeitos da recuperação judicial porque regularmente constituídos antes da inscrição mercantil dos agravados, como empresários individuais na Junta Comercial. Assim decidindo, o v. acórdão recorrido destoou dos entendimentos mais recentes adotados pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, no julgamento do
REsp
1.800.032/MT, a QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, firmou o entendimento de que a interpretação da legislação debatida assegura ao produtor rural, após inscrito no registro de empresas mercantis, o direito de incluir na recuperação judicial os créditos constituídos anteriormente ao registro como empresário, que não tenham sido quitados e decorram da atividade econômica rural, o que, de forma alguma, pode ser qualificado como ensejador de insegurança jurídica ou de ofensa ao ato jurídico perfeito, dada a condição preexistente de empresário rural regular, por ser o produtor rural "empresário não sujeito a registro" (v. Código Civil, art. 971, parte final)

(...)

Nesse diapasão, o v. acórdão recorrido destoou de tal orientação, ao concluir que os créditos do BANCO JOHN DEERE S/A não se sujeitariam aos efeitos da recuperação judicial por terem sido constituídos antes da inscrição das pessoas físicas dos produtores rurais como empresários individuais na Junta Comercial.

Daí o provimento do recurso especial para admitir a inclusão dos créditos do ora agravante no âmbito dos efeitos da recuperação judicial dos recorrentes, ora agravados, mesmo constituídos antes da inscrição destes como empresários na Junta Comercial, assim como o fez a r. decisão de primeiro grau.

Por isso, a decisão monocrática deve ser confirmada pelos próprios fundamentos. Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.”

Em conclusão,
ressalta-se que o próprio STJ quem definiu acerca da sujeição do crédito do recorrente aos efeitos da ação
recuperacional
e especificadamente no
REsp
1.798.642-MT, declarou a sujeição do crédito do Agravante aos efeitos da recuperação judicial. De modo que
por mais largueza que se dê à interposição dos embargos de declaração,

o

fato de não terem sido acolhidos os argumentos invocados pelo embargante, não configura mácula a ensejar o acolhimento dos
aclaratórios
.

A irresignação com o resultado do julgamento deve ser manejada pela via processual adequada. Os embargos, conforme visto, não se prestam para tal fim.

Os declaratórios, em regra, não têm caráter substituto, modificador ou infringente do julgado, devendo a parte interessada valer-se de recurso próprio.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error
in
judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum há omissão, obscuridade ou contradição.

A manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão embargado não se resolve por meio de embargos de declaração, porque tal instrumento processual tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material.

Nesse sentido
:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante.

2. Embargos de declaração rejeitados”.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1499874/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020,
DJe
09/03/2020)

Por derradeiro, para eventual fim de prequestionamento, observa-se que a solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não declinada, seja especificamente, seja pelo exame do respectivo conteúdo. Equivale dizer que se entende que houve adequada interpretação à legislação invocada pelas partes.

Dessa forma, não se faz necessária a menção explícita de dispositivos, nem o Tribunal é órgão de consulta, que precise elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo legal que a parte pretende mencionar na solução da lide.

A via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de
prequestionar
ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais, máxime se não se visualiza a presença dos vícios arguidos pelo embargante.

Acerca da matéria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício da omissão, mas o intento de reformar a decisão embargada”.
(N.U 1044447-23.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020,
Publicado
no DJE 15/07/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – INADMISSÍVEL INTENÇÃO DE MODIFICAR O ACÓRDÃO – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificadas a omissão e a contradição alegadas, mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.”

(
EDcl
no MS 21.315/DF). (N.U 0008196-28.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020,
Publicado
no DJE 15/07/2020) (grifei)

Por fim, não procede o pedido dos embargados José
Pupin
e Outra, de condenação do embargante
Banco John Deere S.A de
pagamento de multa por embargos protelatórios (artigo
1.026, §2º, do CPC).

A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório
e, portanto, de
scabida
a
aplicação de multa,
frente ao direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE JOSÉ PUPIN E VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

No que tange aos Embargos de Declaração de
José
Pupin
e Vera Lúcia Camargo
Pupin
– Em Recuperação Judicial,
pedem
seja sanada suposta omissão
, a fim de que
seja integrado ao acórdão o entendimento de que a
extraconcursalidade
sequer poderia ser discutida pelo Banco embargado, porque o próprio escolheu créditos não garantidos por alienação fiduciária para prosseguir com a execução
, o que foi suscitado na contraminuta do agravo
(id
157521173).

Em que pese os argumentos dos recorrentes
, o acórdão não se ressente do alegado vício.

O objeto do agravo de instrumento interposto pelo ora embargado Banco John Deere S.A,
cingiu-se
em saber acerca da decisão recorrida que, na execução extrajudicial movida pelo Banco John Deere, em desfavor de
José
Pupin
e Vera Lucia Camargo
Pupin
,
reconheceu que o crédito buscado na demanda se submete aos efeitos da Recuperação Judicial dos executados, por força do trânsito em julgado do
REsp
1.798.642-MT e, como consequência, tornou nula a adjudicação do imóvel objeto da matrícula 7.080, com o cancelamento da carta de adjudicação expedida em favor do Banco, bem assim de todos os atos praticados na presente execução.

O acórdão impugnado manteve a decisão recorrida

em todos os seus termos
, de modo que
não há omissão a ser sanada, o que comprova que
falta interesse aos Embargantes
ao pretenderem seja
m acrescentados fundamentos à acórdão que lhes beneficia
, inclusive porque se nula a adjudicação, não mais subsiste qualquer imputação a pagamento, seja de crédito concursal ou não.

Posto isso,
nega-se provimento a ambos os
Recurso
s
de Embargos de Declaração opostos
por
José

Pupin
e Vera Lucia Camargo
Pupin
– Em Recuperação Judicial e do Banco John Deere S.A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023